Tribunal: TJMT
Processo: 1026123-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026123-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (EMBARGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (EMBARGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (EMBARGANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (EMBARGANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
-
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - ERRO DE PREMISSA -
QUANTO À BASE DE CÁLCULO
-
DECISÃO SURPRESA
-
NULIDADE DE ALGIBEIRA
-
MODULAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
-
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
-
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA
-
NATUREZA CONSTITUTIVA DO ARBITRAMENTO

–
AMBOS
OS
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos reciprocamente pelas partes contra acórdão que fixou honorários advocatícios contratuais em R$ 3.600.000,00 e sucumbenciais em R$ 2.100.000,00, sobre base de cálculo de R$ 42.000.000,00. Os embargados alegam erro de premissa quanto ao valor econômico, decisão surpresa e inadequação da modulação dos honorários sucumbenciais. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do
quantum
meruit
, vedação ao enriquecimento sem causa e natureza do contrato
ad
exitum
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a adoção do valor de R$ 42.000.000,00 como base de cálculo
constitui decisão surpresa ou erro de premissa; (
ii
) analisar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do critério do
quantum
meruit
para arbitramento proporcional dos honorários; (
iii
) examinar se a modulação dos honorários sucumbenciais em cinquenta por cento viola o direito dos advogados ou representa distribuição equitativa;
e
(
iv
) definir se o termo inicial da correção monetária deve retroagir à data da notificação extrajudicial ou permanecer na data do arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A fixação da base de cálculo em R$ 42.000.000,00 decorreu da exclusão de multa indevida de R$ 33.021.016,60, reconhecida como inexistente em decisão judicial transitada em julgado para os credores, não configurando decisão surpresa, mas exercício do controle de legalidade para evitar enriquecimento sem causa e adequar o arbitramento ao proveito econômico real da causa.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da proporcionalidade da remuneração advocatícia, reconhecendo que os advogados destituídos construíram a tese jurídica vitoriosa da
extraconcursalidade
do crédito, fundamento determinante para o resultado econômico obtido pelos clientes, aplicando adequadamente o artigo 22,
§
2º, da Lei 8.906/1994.

5. A decisão aplicou a cláusula penal contratual expressamente pactuada para hipótese de rescisão sem justa causa, representando exercício legítimo da autonomia privada na prefixação de perdas e danos, não havendo omissão quanto ao
quantum
meruit
, mas interpretação fundamentada da natureza do contrato
ad
exitum
.

6
. O silêncio sobre a aplicação da equidade prevista no
§
8º do art
.
85 do C
PC
não representa omissão, mas aderência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 1076, que afasta a utilização desse dispositivo quando o proveito econômico for

7
. A modulação dos honorários sucumbenciais em cinquenta por cento observou o princípio da proporcionalidade, considerando que outros profissionais atuaram em fases posteriores do processo, sendo medida necessária para evitar
bis in idem
e onerosidade excessiva, concretizando o princípio de que a remuneração deve ser proporcional ao serviço efetivamente prestado por cada profissional.

8
. A distribuição equitativa da sucumbência não viola o Estatuto da Advocacia, mas harmoniza o direito dos advogados à justa remuneração com a vedação ao enriquecimento ilícito e a necessidade de preservar a proporcionalidade da condenação diante da sucessão de patronos.

9
. O termo inicial da correção monetária foi corretamente fixado na data do arbitramento, considerando a natureza constitutiva da decisão que cria o título executivo e define o valor da obrigação, sendo que a retroação à data da notificação extrajudicial implicaria dupla correção sobre valor já expresso em moeda corrente atualizada.

10
. A alegação de nulidade de algibeira não prospera,
pois,
a matéria relativa à exclusão da multa indevida constitui fato processual relevante e de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo para correta mensuração da base de cálculo, não se tratando
de importação indevida de critério externo, mas de controle de legalidade sobre valor declarado judicialmente inexistente.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de multa judicialmente declarada indevida da base de cálculo dos honorários advocatícios não configura decisão surpresa ou erro de premissa, mas exercício do controle de legalidade para adequação do arbitramento ao proveito econômico real da causa. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da proporcionalidade dos honorários advocatícios, reconhecendo que a construção da tese jurídica vitoriosa pelos advogados destituídos constitui fundamento determinante para o resultado econômico obtido, aplicando a cláusula penal contratual em caso de rescisão sem justa causa como exercício legítimo da autonomia privada. 3. A modulação proporcional dos honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram em fases distintas do processo observa os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, harmonizando o direito à justa remuneração com a necessidade de distribuição equitativa diante da sucessão de patronos. 4. O termo inicial da correção monetária em ação de arbitramento de honorários é a data da decisão constitutiva que fixa o quantum devido, sendo que a retroação implicaria dupla atualização sobre valor já expresso em moeda corrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um interposto por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
no ID nº 343721853 e outro por
IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
no ID nº 344557384 visando sanar supostas omissões, contradição e erro de premissa que estariam maculando o v. acórdão de ID nº 339165386 que, em princípio,
deu provimento ao recurso
de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando os apelados ao pagamento de:

a)

R$ 6.849.030,88 (seis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
a título de honorários advocatícios contratuais, correspondentes a 10% sobre o valor atual da execução (R$ 74.490.308,83), deduzido o montante de R$ 600.000,00 já pago aos apelantes;

b)

R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
a título indenizatório dos honorários sucumbenciais fixados na Execução nº 1001367-71.2019.8.11.0009, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

Sobre os valores acima deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgado e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno
u
os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do
C
PC
il
.

Posteriormente, o voto desta relatora foi
retificado
em parte

para acompanhar o voto da eminente Dra. Tatiane Colombo, no tocante
a
o valor econômico fixado
de

R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões)
, sobre o qual deverá incidir os honorários contratuais e sucumbenciais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

Em suma, aduzem os embargantes

que o v. acórdão padece de
omissão
ao adotar o parâmetro econômico de
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais
)
como base de cálculo após acolher o voto-vista da
1ª
Vogal, Dra. Tatiane Colombo,
bem como
incorreu em omissões e contradições quanto à aplicação de normas federais infraconstitucionais que regem a proporcionalidade da remuneração e a natureza dos contratos
ad
exitum
.

Alegam omissão quanto ao artigo 22, § 2º, da Lei Federal 8.906/94 e ao princípio da proporcionalidade, argumentando que o acórdão deixou de considerar que o proveito econômico de
R
$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais
)
não resultou da atuação dos embargados até o desfecho final, uma vez que o mandato foi revogado antes da satisfação do crédito na Execução de Título Extrajudicial 1001367-71.2019.8.11.0009.

Sustentam que
o v. acórdão se
mostra omisso
quanto à aplicação do dispositivo legal que exige remuneração compatível com o trabalho efetivo, devendo a verba ser arbitrada pelo critério do
quantum
meruit
, proporcional à etapa vencida, e não pela incidência automática do
percentual contratual pleno sobre valor econômico cuja satisfação os embargados não concluíram.

Apontam
também
omissão e contradição em relação ao art
.
884 do CC, referente à vedação ao enriquecimento sem causa
, sustentando
que o acórdão reconheceu que a execução patrocinada pelos embargados não resultou no recebimento do numerário sob a gestão destes, mas ao conceder R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais)
de saldo contratual e mais R$ 2.100.000,00
(dois milhões e cem mil reais)
de indenização sucumbencial, gera ônus desproporcional, obrigando-os a pagar integralmente advogados que atuaram apenas parcialmente, além dos novos patronos que efetivaram o resultado.

Questionam
que
a condenação de R$ 5.700.000,00
(cinco milhões e setecentos mil reais)
se compatibiliza com a vedação ao enriquecimento sem causa, considerando que os causídicos já haviam recebido R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais)
, valor que, segundo alegam, já remunerava condignamente os atos processuais praticados.

No mais, declaram existência de
contradição quanto à natureza do contrato
ad
exitum
, com violação aos artigos 121 e 125 do C
ódigo
C
ivil, sob o argumento de
que o contrato pactuado envolvia risco, e nos termos dos dispositivos legais mencionados, o implemento da condição, consistente no recebimento do crédito, constitui requisito para a aquisição do direito.

Afirmam que o acórdão, embora tenha retificado o valor da base de cálculo para adequá-lo à realidade da execução, manteve a contradição de considerar implementada a condição remuneratória integral.

Por fim,
alegam

omissão quanto ao artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, referente à apreciação equitativa e razoabilidade
, sustentando q
ue, ainda que corrigido o valor para
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais
)
por força do voto-vista,
houve omissão
quanto à aplicação dos
critérios de razoabilidade do dispositivo legal mencionado
, sendo q
ue a condenação final, mesmo reduzida pela nova base de cálculo, ainda se mostra exorbitante para o trabalho efetivamente despendido, ignorando a possibilidade de adequação equitativa para evitar onerosidade excessiva à parte que já arcou com
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

voluntariamente.

Assim, pleiteiam
a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de improcedência ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação para montante estritamente proporcional ao trabalho realizado e ao estágio processual em que se deu a rescisão.

A
inda,
apresenta
m
prequestionamento da matéria e dos dispositivos legais supracitados
(
a
rt. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94
;

a
rt. 884 do Código Civil
;
a
rtigos 121 e 125 do Código Civil
; e
a
rt. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE IZONEL PIO DA SILVA E MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
.

Os embargantes sustentam que o acórdão padece dos vícios de omissão, contradição e erro por premissa equivocada, especificamente quanto ao parâmetro econômico utilizado para o cálculo
(
R$42.000.000,0
0)
, à modulação e distribuição equitativa dos honorários sucumbenciais fixados em 10%, cabendo-lhes somente o percentual de 50% a título de indenização, e à correção monetária dos honorários contratuais e sucumbenciais a partir da data do julgamento do apelo.

Alegam erro por premissa equivocada no voto da
1ª
Vogal para chegar ao valor econômico de
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais
)
, alegando
que a
vogal
substituiu o parâmetro econômico
estabelecido no contrato de prestação de serviços advocatícios por outro processo absolutamente estranho, mediante invocação
ex

officio
do acórdão proferido no processo 1001367-71.2019.8.11.0009, em típica nulidade de algibeira
e julgamento
extra petita
.

Argumentam que o acórdão utilizado como fundamento para a divergência nunca poderia servir para esse propósito, porque possui causa de pedir, pedidos, partes e contexto fático completamente distintos, não se trata sequer de ação de arbitramento de honorários, não versa sobre o mesmo contrato discutido nestes autos e não envolve as mesmas partes.

Esclarecem que os embargantes atuaram como patronos da causa, tendo adotado a melhor estratégia em ajuizar a execução, defendendo a
extraconcursalidade
do crédito dos embargados, o que restou reconhecido diante do objetivo dos clientes em receber vultuosa quantia de devedor em recuperação judicial.

A
sseveram
que o valor de
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões)
invocado pela ilustre
v
ogal não integra os pedidos da ação em julgamento, não consta da inicial, não foi arguido na contestação, não foi discutido nas razões de apelação, não foi ventilado nas contrarrazões, não foi objeto de recurso adesivo e não foi mencionado sequer na sustentação oral dos apelados
, sendo que o
valor
certo
discutido importa em
R$ 74.490.308,83
(setenta e quatro milhões
, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos).

Frisam
ainda q
ue o voto retificado, apesar de acompanhar o voto da eminente Dra. Tatiane Colombo no tocante ao valor econômico de
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais
)
, traz fundamentação complementar estranha ao feito, extraída do bojo do Recurso de Agravo de Instrumento 1012773-77.2023.8.11.0000.

Justificam
que a notificação extrajudicial realizada em 25
/
01
/
2023 representou inequívoca constituição dos embargados em mora quanto ao pagamento dos honorários devidos, tornando exigível a obrigação e evidenciando a resistência injustificada ao adimplemento contratual.

A
pontam contradição interna no julgado, afirmando que o voto retificado d
esta
Relatora possui duas contradições relevantes: os poderes aos advogados embargantes
não foram revogados
a partir da atualização do cálculo em
R$ 74.490.308,83
(setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos)
, com a inclusão da multa de
R$ 33.021.016,60
(trinta e três milhões, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos)

em 18
/
04
/
2023, pois tiveram
seus poderes revogados
em 30
/
11
/
2022, e a atualização do cálculo da execução em
R$ 74.490.308,83

com a inclusão da multa de
R$ 33.021.016,60
foi realizada pela advogada Priscila dos Santos Duarte em 18
/
04
/
2023.

Declaram
que o Estatuto da Advocacia, em seus artigos 22 e 23, consagra a natureza autônoma do direito aos honorários sucumbenciais, assegurando ao advogado que atuou no processo o direito ao recebimento integral da verba fixada judicialmente, não havendo previsão normativa que autorize o fracionamento automático da sucumbência com fundamento genérico na sucessão de patronos ou na existência de outros potenciais credores em demandas conexas.

Questionam
que o raciocínio adotado no acórdão embargado parte de premissa abstrata, pluralidade de advogados ao longo do tempo, para impor consequência concreta e gravosa, a redução do crédito dos embargantes pela metade, sem qualquer apuração individualizada da efetiva contribuição de cada profissional.

No
m
ais, ressalvam existência de
contradição lógica interna, pois o próprio acórdão reconhece que os embargantes foram responsáveis pela construção da tese jurídica vitoriosa da
extraconcursalidade
do crédito, elemento central e determinante para o êxito da demanda executiva

e, simultaneamente, reduzir, de forma abstrata
,
a verba sucumbencial que lhes é devida.

Por derradeiro
, pretendem
acolhimento de seus embargos de
declaração, a
fim de que
sejam sanados os vícios apontados
, atribuindo
efeitos infringentes, para o fim de confirmar o arbitramento dos
honorários contratuais
em
R$ 7.449.030,88
(sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
,

correspondente
10% sobre o crédito em execução

(
R$ 74.490.308,83
)
, deduzindo os
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais)
já recebidos
. Ainda, c
onfirmar o arbitramento dos honorários a título indenizatório dos
honorários sucumbenciais
no valor de
R$ 7.449.030,88
(sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
,
correspondente
10% sobre o crédito em execução
(
R$ 74.490.308,83
)
,
bem como
ordenar
que a
correção monetária incida sobre o débito desde a notificação extrajudicial realizada em 25
/
01
/
2023.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões dos embargados
IZONEL PIO DA SILVA E MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
vieram no ID nº 346296372 e de
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
vieram no ID nº 346525372, oportunidade que ambos rebateram os embargos de declaração um do outro, pugnando cada qual pelo não acolhimento dos
aclaratórios
da parte contrária.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargantes
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
alegam omissão quanto ao artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/94 e ao princípio da proporcionalidade, sustentando que a verba deveria ser arbitrada pelo critério
quantum
m
e
ruit
, proporcional à etapa vencida, e não pela incidência automática do percentual contratual sobre valor econômico cuja satisfação os advogados não concluíram.

A alegação não merece acolhida
– até porque
,
o
v.

acórdão enfrentou exatamente essa questão. A relação contratual entre as partes e as consequências jurídicas da ruptura foram objeto de ampla discussão no Recurso de Apelação Cível 1016313-10.2023.8.11.0041, referente à ação de rescisão contratual, na qual se debateu a validade da rescisão, a existência ou não de justa causa e os efeitos patrimoniais decorrentes do rompimento do vínculo.

O contrato de prestação de serviços advocatícios previa expressamente a remuneração em 10% sobre o valor econômico, inclusive se houvesse rescisão antecipada do pacto sem justa causa pelos profissionais contratados. A cláusula penal prevista no contrato assumiu posição central no sistema de responsabilidades assumido pelas partes.

O Colegiado entendeu que as partes pactuaram contrato válido, com estipulação clara acerca da forma de remuneração e, sobretudo, com previsão de cláusula penal para a hipótese de rescisão. A incidência da cláusula penal representa exercício legítimo da autonomia privada e possui função de prefixação das perdas e danos, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento com base em critérios subjetivos de proporcionalidade.

No
caso, a
plicar o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/94 em detrimento de cláusula contratual expressa significaria substituir a vontade das partes por regime jurídico não pactuado, desconstituindo a força obrigatória do contrato. A matéria já foi submetida a outro processo, existindo disciplina contratual específica regulando a hipótese.

O proveito econômico obtido pelos clientes representa consequência direta da tese estruturante desenvolvida pelos advogados, especialmente quanto à
extraconcursalidade
do crédito, fundamento que permitiu a preservação da via executiva e a manutenção da exigibilidade da obrigação. Sem essa construção jurídica, o crédito teria sido absorvido pelo regime
recuperacional
, com redução substancial ou até inviabilização de sua satisfação.

Ainda que atos posteriores tenham sido praticados por outros profissionais, o núcleo formador do resultado útil permaneceu vinculado ao trabalho anteriormente desempenhado pelos advogados embargados. O resultado econômico somente se tornou possível porque a tese jurídica vencedora foi edificada pelos advogados. Havendo pronunciamento explícito, não existe omissão quando o Tribunal decide de modo contrário ao interesse da parte.

Quanto à alegada omissão e contradição em relação ao art
.
884 do C
ódigo
C
ivil
por vedação ao enriquecimento sem causa, o acórdão abordou expressamente a questão. O julgado reconheceu que a atuação dos advogados foi diligente e eficaz na defesa dos interesses dos clientes, com êxito em todas as demandas patrocinadas, especialmente no reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito executado.

O acórdão consignou que, embora o contrato tenha sido pactuado na modalidade
ad
exitum
, os advogados obtiveram êxito em todas as demandas que patrocinaram, especialmente no reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito executado, o que possibilitou a continuidade da execução e a realização de atos expropriatórios. A revogação unilateral da procuração pelos clientes, sem justa causa comprovada, impediu que os advogados continuassem atuando na execução e recebessem os honorários contratuais integrais, configurando enriquecimento sem causa dos clientes.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. A destituição de advogado no curso do processo enseja o pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais.

Relativamente à alegada contradição quanto à natureza do contrato
ad
exitum
por violação aos artigos 121 e 125 do C
ódigo
C
ivil
, o acórdão não contém contradição alguma. O julgado reconheceu que o resultado econômico obtido pelos clientes decorreu da construção jurídica desenvolvida pelos advogados, especialmente no que concerne à afirmação da
extraconcursalidade
do crédito, fundamento que preservou a via executiva e viabilizou a futura satisfação da obrigação.

A atuação profissional produziu o elemento estruturante sem o qual o benefício econômico não existiria. O Colegiado reconheceu que a utilidade econômica derivou diretamente da atuação dos advogados, ainda que a etapa final de satisfação tenha contado com a participação de outros patronos.

A alegação de que o implemento da condição suspensiva somente ocorreria com o efetivo recebimento dos valores durante a vigência do mandato representa juízo de valoração jurídica dos fatos, não contradição. O julgado afirma que a tese construída foi determinante. A conclusão mostra-se coerente com a premissa.

Quanto à alegada omissão ao artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, possui natureza excepcional e somente autoriza o arbitramento por equidade quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.
O
entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, no Tema 1076, ocasião em que
foi fixada a
orientação no sentido de que, havendo proveito econômico elevado e mensurável, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 2º do artigo 85, sendo inviável a utilização do § 8º como instrumento redutor.

O silêncio sobre a aplicação da equidade não representa omissão, mas aderência à tese vinculante. O Tribunal não precisava afastar expressamente aquilo que a jurisprudência superior já reputa inaplicável à hipótese. A pretensão deduzida nos embargos busca transformar o § 8º em mecanismo genérico de redução de condenações elevadas, raciocínio frontalmente incompatível com o precedente repetitivo.

Portanto, o
s embargos declaratórios opostos pelos
apelados
/embargantes
não apontam vícios reais de omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão analisou minuciosamente o conjunto fático-probatório, aplicando o direito de forma fundamentada e coerente com a realidade processual e econômica da demanda subjacente.

Com relação
os embargos de declaração de

IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
,

estes
também

não prospera
m
.

Os embargantes alegam erro de premissa, omissão e contradição quanto ao valor econômico adotado como base de cálculo de
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
reais
)
,
pretende
ndo

a fixação da base
em
R$74.490.308,83 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e
noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos)
, bem como
a incidência de correção monetária desde a notificação extrajudicial de
25
/
01
/
2023
.

O direito não socorre
a
os embargantes – até porque
, o
voto da
1ª
Vogal, Dra. Tatiane Colombo, ao qual a Relatora aderiu em voto retificado, fundamentou detalhadamente a necessidade de exclusão da multa indevida de
R$ 33.021.016,60
(trinta e três milhões
, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos)
incluída no cálculo da execução.

Da
análise minuciosa da
Execução de Título Extrajudicial 1001367-71.2019.8.11.0009

ficou
demonstr
ado
que o valor inicial do débito girava em torno de
R$ 24.500.000,00
(vinte e quatro milhões e quinhe
ntos mil reais)
com correção posterior para
R$ 26.210.622,40
(vinte e seis milhões, duzentos
e dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
em outubro de 2020.

O cálculo apresentado em abril de 2023, que alcançou
R$74.490.308,83 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos)
, incluiu multa de
R$ 33.021.016,60 (trinta e três milhões, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos)
sem justificativa adequada.

O
Recurso de Agravo de Instrumento 1012773-77.2023.8.11.0000
, julgado em 14
/
09
/
2023, excluiu essa multa por reconhecer sua inexistência, aplicando apenas a multa do artigo 523, § 1º, do CPC no valor de
R$ 2.540.702,50
(dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais
, setecentos e dois reais e cinquenta centavos)
. Dessa decisão, apenas a parte executada recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado para os credores
/embargantes
.

Ademais, o
Recurso de Apelação Cível 1001369-71.2019.8.11.0009
, julgado em 12
/
08
/
2025 pela Primeira Câmara de Direito Privado, arbitrou o valor econômico da execução em
R$42.000.000,00
(quarenta e dois milhões de reais)
.
Desse
acórdão, somente o executado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, não havendo recurso dos credores
/embargantes
.

Portanto, a
ausência de recurso dos credores em ambas as decisões que afastaram a multa indevida e fixaram o valor econômico em
R$42.000.000,00
(quarenta e dois milhões de reais)
demonstr
ou
a aquiescência
dos embargantes
com o parâmetro adotado.

A adoção desse parâmetro não configura decisão surpresa ou nulidade de algibeira. O Tribunal possui o dever de velar pela correta aplicação do direito e evitar o enriquecimento sem causa. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico real e legítimo da causa, não expectativas infladas baseadas em cálculos equivocados ou penalidades anuladas judicialmente.

Aliás, a
exclusão da multa indevida constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo para a correta mensuração da base de cálculo. A definição do valor da condenação representa consectário lógico do julgamento e da aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no CPC. O controle de legalidade exercido pelo Tribunal assegura que a remuneração do advogado seja compatível com o benefício econômico efetivamente tutelado pelo ordenamento jurídico.

A alegação de que o acórdão utilizou como fundamento decisão proferida em processo com partes, causa de pedir e pedidos distintos não afasta a correção do parâmetro adotado. O valor econômico de
R$42.000.000,00
(quarenta e dois milhões de reais)
não deriva exclusivamente do julgamento envolvendo a advogada Priscila dos Santos
Duarte, mas resulta da exclusão da multa indevida reconhecida no
Recurso de Agravo de Instrumento 1012773-77.2023.8.11.0000
, do qual os próprios credores participaram e não recorreram.

A
contradição interna apontada pelos embargantes quanto à data da revogação dos poderes e à autoria do cálculo atualizado não altera a conclusão sobre o valor econômico. O voto retificado d
esta
Relatora esclareceu que os poderes foram revogados em 30
/
11
/
2022, conforme consignado no voto condutor. A atualização do cálculo em
R$74.490.308,83 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos)
,
com a
inclu
são da
multa de
R$ 33.021.016,60 (trinta e três milhões, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos)

foi realizada pela advogada
PRISCILA DOS SANTOS DUARTE

em 18
/
04
/
2023. Essas circunstâncias não alteram o fato de que a multa foi judicialmente excluída e o valor econômico fixado em R
$ 42.000.000,00
(quarenta e dois milhões de reais)
.

A
inda, a
alegação de que a matéria não foi devolvida ao Tribunal, configurando julgamento
extra petita
, não procede. O Tribunal possui o dever de aplicar corretamente o direito, ainda que para isso precise corrigir equívocos na fixação da base de cálculo. A exclusão de multa indevida e a adoção do valor econômico real não extrapolam os limites da demanda, mas asseguram a correta aplicação dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com relação
à modulação dos honorários sucumbenciais em 50%, a decisão se fundamenta na pluralidade de advogados que atuaram em fases distintas do processo. A verba honorária de sucumbência, embora possua natureza jurídica autônoma e constitua direito do advogado conforme o Estatuto da Advocacia, origina-se de único fato gerador
, qual seja,
o êxito da parte representada na demanda principal.

A integralidade do percentual contratado ou da sucumbência, quando pleiteada por cada um dos diversos patronos que se sucederam na condução da causa em momentos processuais distintos, gera condenação desproporcional e excessivamente onerosa.

A simples soma aritmética desses percentuais individuais, aplicados de forma isolada e integral, extrapola o valor devido a título de honorários se o patrocínio da causa tivesse sido exercido por único escritório de advocacia, de forma contínua e ininterrupta, desde a fase postulatória até o trânsito em julgado.

Nesse contexto, a
modulação harmoniza o direito dos advogados à justa remuneração pelos serviços prestados com o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e a necessidade de preservar a proporcionalidade da condenação. A distribuição equitativa do percentual de honorários entre os diversos causídicos, em atenção ao trabalho efetivamente realizado e ao lapso temporal de sua atuação, evita a injustificada majoração da verba honorária total.

A alegação de que a advogada
PRISCILA DOS SANTOS DUARTE
obteve a integralidade dos honorários sucumbenciais no
Recurso de Apelação Cível 1001367-71.2019.8.11.0009
não afasta a correção da modulação. Aquele julgamento envolveu situação fática distinta, na qual se reconheceu a celebração e cumprimento de acordo extrajudicial enquanto vigente o mandato da advogada, com posterior desistência processual que caracterizou conduta contraditória e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

No presente caso, os embargantes tiveram seus poderes revogados em 30
/0
1
/
2022, antes da satisfação do crédito. Outros profissionais atuaram posteriormente na condução da causa, contribuindo para o
resultado final
. A modulação reconhece a relevância da atuação dos
embargantes sem ignorar a contribuição de outros profissionais que também postulam o mesmo direito.

Assim, a
alegação de contradição lógica interna não procede.

Relativamente ao termo inicial da correção monetária, o acórdão fixou corretamente a data do julgamento. A ação de arbitramento de honorários possui natureza constitutiva, criando o título executivo e definindo o valor da obrigação. A obrigação permanecia ilíquida até a prolação da decisão judicial que fixou o
quantum
devido.

A notificação extrajudicial constitui em mora o devedor para obrigações líquidas e certas.
No caso, o
valor dos honorários dependia de mensuração judicial acerca da base de cálculo e do percentual aplicável, havendo intensa controvérsia sobre esses elementos. A correção monetária visa a recomposição do valor da moeda. Ao arbitrar o valor em data atual, o Tribunal já considera a expressão econômica do montante naquele momento.

Retroagir a correção monetária para data anterior ao próprio arbitramento implicaria dupla correção ou enriquecimento sem causa. A notificação extrajudicial de 25
/
01
/
2023 não torna líquida obrigação que dependia de arbitramento judicial. A fixação da correção monetária a partir do julgamento observa a natureza constitutiva da sentença de arbitramento e a disciplina legal da mora e da recomposição do valor real do crédito.

Com efeito, o
s embargos declaratórios opostos por IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL não apontam vícios reais de omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento
, uma vez que o
acórdão analisou minuciosamente o conjunto fático-probatório, aplicando o
direito de forma fundamentada e coerente com a realidade processual e econômica da demanda subjacente.

No mais
,
a
mbas as partes requerem o prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
ambos
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026